Tribunal: TJES
Processo: 5009114-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009114-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO PIMENTEL,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos,
denegou a ordem em sede de
Habeas Corpus.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgamento do
writ
, cujo Acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS - PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIO – FALTA DE FUNDAMENTO NO DECRETO DE PRISÃO DO RÉU – ORDEM DENEGADA. 1.
O paciente possui antecedentes criminais no mesmo delito, apresentando risco de reiteração delitiva
. 2.
Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em falta de fundamentação do decreto de prisão do réu.
3. Ordem denegada.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, o recurso será julgado desprovido.

A defesa, inicialmente, sustenta haver omissão e contradição no acórdão, que não refutou a irresignação da decisão do magistrado Presidente do Tribunal do Júri, que, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena.

Consta no caderno processual, que foi reconhecida a extinção da punibilidade do paciente quanto ao homicídio tentado, restando sua pena no montante de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses de reclusão quanto ao homicídio consumado, em face da vítima Rodrigo Santos.

Portanto, não obstante a redução do quantum sancionatório, ainda incide sobre a pretensão executória, o limite imposto pelo artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pois efetivamente ainda restará pena superior a 15 anos de reclusão a cumprir, em regime fechado.

Ademais, ficou consignado no voto que o recolhimento do réu ao cárcere encontra-se suficientemente fundamentado no fato do paciente já possuir outra condenação por homicídio e na gravidade concreta do delito, além da condenação atual decorrer de um segundo julgamento do Tribunal do Júri,
ao que se pode aferir da consulta virtual ao processo de origem, o que inviabiliza terceiro Júri, face à vedação estabelecida pelo artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou das matérias de forma suficiente:

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida.

Portanto,
como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica, no sentido em que o paciente possui antecedentes criminais no mesmo delito, apresentando risco de reiteração delitiva.

[...] registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Dessa forma,
considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em falta de fundamentação do decreto de prisão do réu.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

Portanto, o argumento de que há omissão e contradição no acórdão que ora se discute não merece prosperar, eis que as matérias trazidas foram devidamente fundamentadas nos autos, o que demonstra de forma clara a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.